Tribunal: TJSP
Processo: 2229895-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu a averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel de propriedade da ré, a qual foi pleiteada em sede de tutela de urgência. Tutela que só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu a averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel de propriedade da ré, a qual foi pleiteada em sede de tutela de urgência. Tutela que só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência de elementos que demonstrem indícios reais de que a ré pretenda alienar o imóvel indicado. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229895-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REGINA
BEATRIZ TAVARES DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravada
ELAINE ALVES GAETA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229895-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Agravante: Regina Beatriz Tavares da Silva Sociedade de Advogados
Agravada: Elaine Alves Gaeta
Comarca: São Paulo Foro Central 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.671
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que indeferiu
a averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel de
propriedade da ré, a qual foi pleiteada em sede de tutela de
urgência. Tutela que só se concede quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo
300 do Código de Processo Civil. Ausência de elementos que
demonstrem indícios reais de que a ré pretenda alienar o imóvel
indicado. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 14 que, nos autos da ação de cobrança
ajuizada pela agravante em face da agravada indeferiu o pleito de
averbação premonitória na matrícula do imóvel de propriedade da
agravada (Matrícula no 86.902, do 14o CRI da Capital).
Sustenta a agravante, em suma, que a averbação
prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil, segundo
entendimento jurisprudencial, pode ser procedida ainda na fase de
conhecimento. Afirma que a medida possui a finalidade de registro de
acesso público, dando publicidade a terceiros quanto à existência
dessa ação, evitando desfalque patrimonial da devedora. Afirma que
há provas de dilapidação do patrimônio pela ré. Pede a reforma da
decisão e o efeito ativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229895-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 16/17).
Recurso processado somente no efeito devolutivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela
agravante em face da agravada, em que se pleiteou tutela de
urgência para determinar a averbação premonitória desta demanda
na matrícula do imóvel de propriedade da ré (matrícula no 86.902, do
14o CRI da Capital).
O pedido foi indeferido pela ilustre magistrada de
primeira instância, que não vislumbrou a existência de condição
excepcional a justificar a necessidade de averbação da demanda na
matrícula do imóvel indicado na inicial.
Mas insiste a autora, ora agravante, em argumentar
que há necessidade de dar publicidade a terceiros quanto a existência
da ação contra a devedora e para evitar eventual desfalque
patrimonial desta, que poderá alienar o bem.
Sem razão, no entanto.
Não se ignora a possibilidade de aplicação
analógica do artigo 828 do Código de Processo Civil à fase de
conhecimento.
Esta Colenda Câmara, inclusive, já decidiu neste
sentido:
“Embora se trate de ação de conhecimento, é cabível, em tese, a
averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel da parte ré, a fim de
assegurar o conhecimento de terceiros acerca do risco de insolvência, resguardando
a possibilidade de alegar futura fraude à execução e, assim, preservar o patrimônio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229895-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
do devedor para a satisfação do direito que venha a ser reconhecido no título judicial”
(TJSP - Agravo de Instrumento 2056049-71.2016.8.26.0000 - Rel.
Des. Luis Fernando Nishi - j. 28/04/2016).
E o eminente Desembargador Gilson Delgado
Miranda bem ressaltou, no julgamento do agravo de instrumento no
2002161-61.2014.8.26.0000, que:
“Este entendimento foi encampado pelo parecer técnico n. 266/2010-E da
Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(aprovado em 30.9.2010 pelo então Corregedor Geral de Justiça, Des. Antonio Carlos
Munhoz Soares), nos seguintes termos: 'antes da prolação da sentença, e após o
ajuizamento do processo de conhecimento, também se vislumbra a
possibilidade da averbação, já que a fraude de execução também pode se
caracterizar. Assim sendo, para evitá-la, o juiz poderá conceder a providência
acautelatória amparada no mesmo artigo 615-A do Código de Processo Civil,
para, por analogia, conferir proteção ao autor'” (TJSP - Agravo de
Instrumento 2002161-61.2014.8.26.0000
Rel. Des. Gilson
Delgado Miranda - j. 07/04/2014).
Por sua vez, a Lei no 13.097/15, em seu artigo 54,
traz a seguinte disposição:
Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou
modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos
precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na
matrícula do imóvel as seguintes informações: (Vigência)
I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias;
II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do
ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença,
procedendo-se nos termos previstos do art. 615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229895-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
de 1973 - Código de Processo Civil;
III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de
direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e
IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo
de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu
proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Não poderão ser opostas situações jurídicas não
constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao
terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel,
ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de
registro de título de imóvel. (grifo nosso).
Assim,
poder-se-ia
autorizar
a
averbação
premonitória - originariamente prevista apenas para a fase de
execução - também na fase de conhecimento, havendo justificativa
idônea para tanto.
Ocorre que, no caso em tela, a medida foi requerida
em sede de tutela provisória de urgência, sendo imprescindível a
comprovação dos requisitos necessários à sua caracterização.
Como sabido, só se concede a tutela provisória
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ainda de acordo com o parágrafo 3o do mesmo
artigo, não será concedida a tutela de urgência de natureza
antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229895-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
decisão.
Portanto, dois são os requisitos necessários para a
concessão da medida.
O primeiro é a probabilidade do direito, e o
segundo, a do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, de
comprometimento da utilidade do provimento final.
Quanto ao primeiro requisito, a probabilidade do
direito, tem-se pela “plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem
conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar
se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado
e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC)” (Fredie Didier Jr.
e outros, in “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2, Juspodivm,
pp. 609-609).
Já o segundo requisito, trata-se da “impossibilidade de
espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser
tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (Daniel
Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil
comentado artigo por artigo”, Juspodivm, pp.476).
No caso em tela, não se verifica o periculum in
mora aduzido pela agravante, observo que a alegação de risco de
desfalque patrimonial da agravada foi absolutamente genérica, não
sendo indicado qualquer indício de que a ré tenha a intenção de se
desfazer do imóvel indicado na inicial.
Outrossim, a agravante informa que a agravada
revogou seu mandato em março de 2017, mas ela somente ajuizou a
presente demanda em agosto de 2020, indicando não haver urgência
para resolução da controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229895-90.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
Acrescento que a alegação de que a ré tenha
alienado imóvel em outubro de 2018 não é prova da dilapidação do
patrimônio, eis que esta venda ocorreu há quase dois anos.
Não há, portanto, ao menos neste momento,
qualquer risco concreto de insolvência por parte da ré.
Assim, não se verifica a existência dos requisitos
necessários para a concessão da tutela requerida, devendo ser
mantida a decisão guerreada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR